Tribunal: TJBA
Processo: 8021825-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021825-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: IRACEMA SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). INFORMAÇÃO CLARA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Instituição de Ensino Superior em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Apelados, determinando sua inclusão no programa de parcelamento estudantil privado (PEP), em razão de suposta publicidade enganosa por omissão. Os Apelados ingressaram com a ação alegando que a Apelante veiculou publicidade do PEP sem clara exclusão do curso de Medicina, o que os induziu a erro, além de questionar a precificação da mensalidade e a aplicação do desconto de pontualidade.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a desistência dos Apelados do curso de Medicina acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer; (ii) analisar se a publicidade do programa PEP para o curso de Medicina, no período de ingresso dos Apelados, configurou propaganda enganosa por omissão, em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar se a autonomia universitária ampara a decisão da instituição de ensino quanto aos critérios de seus programas de financiamento privados e a legalidade da estrutura de valores da mensalidade e desconto de pontualidade.

III. Razões de decidir 3. A desistência dos Apelados do curso de Medicina, confirmada por documentos hábeis, implica a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer de incluí-los no programa PEP, por se tornar juridicamente impossível a execução da medida para quem não possui mais vínculo acadêmico com a instituição. 4. A Apelante demonstrou, por meio de regulamentos internos e guias de conhecimento, que o programa PEP explicitamente excluía o curso de Medicina para o período de ingresso dos Apelados, e que a publicidade veiculada, especialmente as tidas como "recentes" pelos Apelados, foi rebatida como desatualizada ou insuficiente em sua contestação, a qual foi corroborada por análises de órgãos de inteligência do Tribunal. 5. A autonomia universitária, constitucionalmente assegurada, permite à instituição de ensino definir os critérios de seus programas de financiamento privado, como o PEP, mormente diante da alta onerosidade do curso de Medicina, desde que haja transparência nas informações. 6. A prática de oferecer desconto por pontualidade não configura publicidade enganosa ou camuflagem do valor real da mensalidade, mas sim um legítimo incentivo ao adimplemento tempestivo das obrigações contratuais, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese Provimento ao recurso da Apelante. A perda superveniente do objeto da obrigação de fazer é declarada, e os pedidos iniciais são julgados improcedentes. Tese de julgamento: "1. A desistência do vínculo acadêmico pelo estudante de curso superior enseja a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer consistente na sua inclusão em programa de parcelamento estudantil privado. 2. A exclusão de determinado curso de programa de parcelamento estudantil privado, quando expressamente prevista em regulamentos internos e comprovada a divulgação adequada ao consumidor qualificado, não configura publicidade enganosa por omissão. 3. A autonomia de gestão financeira da instituição de ensino superior permite a definição de critérios para programas de financiamento privados e a oferta de descontos por pontualidade, desde que observados os princípios da transparência e da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 30, 31, 37, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 421, 422; CPC/2015, arts. 9º, 10, 85, §2º, 98, §3º, 493, 1.012, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1903958 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 QUARTA TURMA, j. 29/11/2021; STJ, REsp 1188442/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2012; STJ, REsp 1424814/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, j. 04/10/2016; TJBA, Apelação Cível nº 0547480-40.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; TJBA, Apelação Cível nº 0568162-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8021825-11.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e como apelado
IRACEMA SANTOS SANTANA
e
JOÃO BATISTA FONSECA CAVALCANTI

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta